Tribunal: TJSP
Processo: 2228076-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2228076-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante FUNDAÇÃO APLUB DE CRÉDITO EDUCATIVO - FUNDAPLUB,
são embargados FABIANO HENRIQUE DE PAIVA e SEBASTIAO DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228076-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39394
2
Embargos de Declaração no 2228076-21.2020.8.26.0000/50000
(Processo de origem no 0008813-22.2004.8.26.0084)
Embargante
Fundação Aplub de Crédito Educativo - Fundaplub
Embargado
Fabiano Henrique de Paiva e Sebastião do Nascimento
Comarca
Campinas - 1a Vara Judicial de Vila Mimosa F. R. Campi
Voto no 39394 (38962)
Embargos de declaração Ausente omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do
CPC (art.535, do CPC/73) Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração tirados contra o v. acórdão de
fls.536/540 que, por votação unânime, negou provimento a recurso de agravo de
instrumento.
Recorre a embargante, alegando que o v. acórdão é
contraditório e incorre em erro de fato ao ignorar que foram realizadas diversas
tentativas de buscas de bens, além de que a possibilidade de obter informações
financeiras dos devedores se dá somente por requisição judicial, eis que são
protegidas pelo sigilo bancário. Reitera que realizou buscas às expensas por veículos,
imóveis entre outras inúmeras tentativas realizadas, assim como o magistrado "a
quo" adotou outros expedientes, à exceção do que ora é pleiteado (fls.105/107,
155/156, 178/181, 197/202, 242/247, 309/310, 292, 323/326, 327/329, 341/342,
351/353, 401/408, 429/431, 441/462 e 514/515), cabendo ao juízo adotar toda
diligência que estiver ao seu alcance e que não seja vedada na lei para garantir a
efetividade da prestação jurisdicional e o dever de tutela do Estado, o que não
significa omissão da credora com seus deveres processuais, pois demonstra busca
pela satisfação do direito material, posto que os outros meios envidados não se
mostraram eficazes. Aduz que o julgado ignorou as diligências já comprovadas,
admitindo verdade formal diversa da constante dos autos, ocorrendo em contradição
manifestada em erro de fato. Aponta ofensa ao artigo 1022 do CPC, requerendo,
ainda, o prequestionamento de todos os dispositivos legais mencionados.
É o relatório.
Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade
Nery, em sua conhecida obra sobre o CPC/1973, 3a edição, Editora RT, página 781,
“os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda,
de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo
da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando
houver dúvida na decisão (CPC 535 I, redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter
infringente, “quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228076-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39394
3
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 782).
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos
vícios apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar
eventual modificação daquele julgado.
Como apontou expressamente o v. acórdão embargado:
"(...) o Poder Judiciário não é órgão investigativo ou que age no interesse particular
de qualquer das partes promovendo atos que lhes incumbam, de modo que, mesmo o
interesse na satisfação de crédito não pode permitir a invasão da vida particular do
devedor ou impor às instituições que se coloquem à disposição do credor, cabendo ao
Poder Judiciário velar pelo interesse da Justiça nos limites da lei, mostrando-se
impossível a pretensão veiculada na medida em que não se encontram presentes os
requisitos legais autorizadores, mormente no que diz respeito ao esgotamento das
medidas de localização de bens comuns dos agravados ou a apresentação ao menos
de indícios da existência de ativos exóticos a justificar tal pretensão. Ademais, em
momento algum a agravante demonstrou a efetiva e documentada recusa de
quaisquer dos órgãos referidos em fornecer as informações pretendidas diretamente
ao credor, pela via extrajudicial, o que inclusive afasta o interesse processual em se
valer do Poder Judiciário em sua substituição para exercer a tarefa que lhe incumbe
de indicar bens hábeis a satisfazer o crédito pretendido." (fls.539).
Note-se, pois, que não apenas inexiste prova da efetiva
e documentada recusa de quaisquer dos órgãos referidos em fornecer as informações
pretendidas diretamente ao credor, como tampouco existe sequer o mínimo indício da
existência dos ativos exóticos cuja investigação, instrumentada pelo Poder Judiciário,
pretende a parte agravante.
Não por outro motivo concluiu o acórdão embargado:
"(...) Por isso, a singela e genérica alegação de que "já se valeu de todas as medidas,
sejam elas judiciais ou extrajudiciais para efetuar a busca de bens passíveis de
penhora", sem a efetiva demonstração do referido esgotamento bem como da efetiva
recusa no fornecimento de tais informações pelos órgãos referidos, não justifica o
acolhimento da insurgência recursal, na medida em que, como referido, não incumbe
ao Poder Judiciário diligenciar ou praticar atos que cabem às partes interessadas."
(fls.539/540).
Efetivamente nada há para ser modificado na v.
decisão, a qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os
embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos
de uma decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a
edição, pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência,
tanto que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228076-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39394
4
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos"
(RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos
de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja,
a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo
não decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do
acórdão com um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente
jurisprudencial, uma prova etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração
Desnecessidade de abordar todos os pontos
postos em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um,
todos os pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões
relevantes sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar
aos embargos de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto
do art. 535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra
Nancy Andrighi. J. 08.03.2007).
E ainda: “Mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra deicsão que não se prodnuncie tão somente
sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso
IV do §1o do art. 489 do CPC/2015 [“§1o Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que (...) IV
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apaneas enfrentar as quiestões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão.” (EDcl no no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
desembargadora convocada do TRF da 3a Região
julgado em
08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina
e jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente
do julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228076-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39394
5
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a
decisão da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido
de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é
incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a
matéria discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados
pela Turma Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem
evidentes os motivos do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Para fins de prequestionamento, a Turma Julgadora
declara que não houve vulneração a dispositivos legais.
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator